Tribunal: TJMT
Processo: 0003848-08.2008.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003848-08.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO DE BARROS - CPF: 079.323.081-00 (APELANTE), NILSON DE ARRUDA PINTO - CPF: 065.358.011-87 (ADVOGADO), ADNAIR DEMETRIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.951.241-49 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (VÍTIMA), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ASSISTENTE), NELSON ANTONIO MILHORINI (VÍTIMA), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONCUSSÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – REJEIÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS NÃO TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – PROVIDÊNCIA ESTENDIDA DE OFÍCIO AO CORRÉU – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PREJUDICADO NO MÉRITO.

Aplicada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, e não
havendo transcorrido 12 anos entre os marcos interruptivos do prazo prescricional, não se reconhece a configuração da causa extintiva de punibilidade.

Tratando-se de crime de concussão, a insuficiência de elementos probatórios convincentes acerca da exigência de vantagem ilícita pelo acusado conduz à sua absolvição, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam que a autoridade policial e o Ministério Público poderiam ter adotado diligências investigativas adicionais para a devida elucidação dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Carlos Alberto de Barros
e
Antonio Eduardo da Costa e Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003848-08.2008.8.11.0042, código 97318, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o primeiro à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 113 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 133 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de concussão.

Carlos Alberto
pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal. Em caráter “subsidiário”, requer a declaração da extinção da punibilidade com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal (Id. n. 74017996, pp. 127-132).

Por sua vez,
Antonio Eduardo
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da sanção basilar ao mínimo legal, bem como o afastamento da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal e da causa especial de aumento de pena prevista no § 2º do art. 327 do CP (Ids. n. 74017997, p. 211, e 74017998, pp. 1-41).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 74017997, pp. 181-192, e 74017998, pp. 84-114).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar arguida por
Carlos Alberto
, e, no mérito, pelo
provimento parcial
dos recursos, tão somente para que seja extirpada da dosimetria das penas a valoração desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime, com o consequente abrandamento das reprimendas impostas (Id. n. 78941453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Carlos Alberto de Barros
e
Antonio Eduardo da Costa e Silva
foram condenados, respectivamente, às reprimendas de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 113 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 133 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de concussão.

Embora o primeiro apelante,
Carlos Alberto
,

rotule de “subsidiário” o pedido de declaração da extinção da punibilidade, trata-se de questão prejudicial de mérito e que, portanto, deve ser analisada preliminarmente.

De plano, contudo, registro que não se configura a prescrição da pretensão punitiva no caso dos autos.

Consoante o § 1º do artigo 110 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena concretamente aplicada. Ocorre que a sanção estabelecida em relação a
Carlos Alberto
atrai a incidência do prazo prescricional de 12 anos, previsto no inciso III do art. 109 do CP, e o intervalo entre o recebimento da denúncia, em 1º de abril de 2008, e a publicação da sentença, em 19 de janeiro de 2018, malgrado extenso, foi inferior a 10 anos.

Logo, deixo de declarar a extinção da punibilidade do acusado.

Passo ao exame do pedido absolutório formulado pelo segundo apelante,
Antonio Eduardo
, uma vez que também se trata de questão prejudicial ao pedido de redução de pena formulado pelo primeiro, como se verá.

A denúncia narra o seguinte:

“
Foi apurado que em data não precisa, contudo, no período de fevereiro a março de 2006, agindo em comunhão de idéias e propósitos,
ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA
e
CARLOS ALBERTO DE BARROS
, em razão da função que ocupavam no Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, EXIGIRAM e RECEBERAM PARA SI, vantagem indevida, na quantia total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) do cidadão NELSON Antônio Milhorini, com o fim de imprimir celeridade na tramitação do requerimento de regularização fundiária de área rural, junto ao INTERMAT, bem como, expedir certidão administrativa atestando a existência do apontado requerimento.

Esclarece que
ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA
desde 20/04/04, exercia o cargo de Diretor Técnico do INTERMAT, tendo sido exonerado em 30/10/06, enquanto
CARLOS ALBERTO DE BARROS
, servidor daquele instituto desde 01/09/78, técnico fundiário, declarado estável no serviço público por meio do Decreto 2.173/89 (fl. 40), exercia a época o cargo de Coordenador Técnico do Intermat, permanecendo no órgão até a presente data.

Consta que NELSON Antonio Milhorini é posseiro de área rural DEVOLUTA, localizada no município de Juína/MT, desde o ano de 1984 e, em 08/08/1989 requereu junto ao INTERMAT a regularização da sua ocupação, cujo pedido foi arquivado e incinerado, por ter deixado de manifestar-se no procedimento (fl. 12).

No período de fevereiro a março de 2006, frente à necessidade de extrair madeira de sua posse, portanto, de obter o projeto de manejo, junto ao Ibama e Sema, NELSON, acompanhado de seu amigo Levi Paim Tunes, dirigiram-se ao INTERMAT para obter informações de como proceder para regularizar sua posse, para habilitá-lo a requerer o referido projeto de manejo.

Na ocasião, portando uma certidão que apontava o seu requerimento protocolado em 1989, foi atendido pelo então Diretor Técnico,
ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA
que, após analisar o documento e solicitar pesquisa, informou-lhe que o processo havia sido arquivado e que deveria providenciar novo requerimento.

ANTÔNIO EDUARDO
rapidamente percebeu a oportunidade em obter vantagem indevida, frente à necessidade exteriorizada pelo Sr. NELSON e sua aparente simplicidade.

Assim, durante a conversa que aconteceu na sala de
ANTÔNIO EDUARDO
, ele informou que a expedição da certidão e a tramitação do procedimento de regularização demorariam um certo tempo, mostrando-lhe vários processos guardados em sua escrivaninha e, para que não demorasse muito, NELSON precisava ‘dar uma clareada’, acrescentando, em seguida, que CARLINHOS conversaria com ele sobre o assunto (sic fl. 06), referindo-se ao Coordenador Técnico daquele Instituto, que trabalhava ao lado de sua sala, chamando-o.

Frente a esta observação por parte de
ANTÔNIO EDUARDO
, NELSON indagou-lhe como deveria proceder para obter a certidão Administrativa do Intermat, no prazo máximo de 20 dias, atestando a existência do requerimento de regularização fundiária, tendo
ANTÔNIO EDUARDO
afirmado que precisava passar certa quantia a algumas pessoas (fl. 06).

Assim, minutos após, ainda, no interior do INTERMAT,
CARLINHOS
, ora SEGUNDO DENUNCIANDO, na presença de
EDUARDO
, solicitou que NELSON trouxesse ao Intermat o Georeferenciamento, acrescentando que o restante eles providenciariam, ficando combinado que
CARLINHOS
procuraria NELSON no Hotel Brasil, próximo a Rodoviária de Cuiabá, onde estava hospedado, para fazer o ‘acerto’.

A desenvoltura de
ANTÔNIO EDUARDO
, exigindo o pagamento da vantagem indevida, revela que a exigência não foi um fato isolado, mas procedimento usual, bem como, a sua ação destemida, ao formular tal exigência na frente da testemunha Levi Paim Tunes, ilustra sua certeza de impunidade, visto que escudado pelo importante cargo de confiança que ocupava.

Desta forma, conforme combinado, no dia seguinte,
CARLINHOS
foi até o Hotel Brasil, no quarto onde NELSON e seu amigo Levi estavam hospedados (fls. 06, 17/20) e, após certificar sobre a inexistência de equipamentos de escuta e gravação no quarto,
CARLINHOS
EXIGIU de NELSON, na presença de Levi, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para agilizar seu processo junto ao Intermat.

NELSON, sem alternativa, posto que, na condição de posseiro de terra devoluta há mais de 22 anos, precisava regularizar a situação fundiária, para poder explorá-la, sucumbindo à exigência criminosa dos servidores públicos, resignado disse-lhe que pagaria mediante a regularização da posse e emissão da respectiva certidão fls. 06/08.

CARLINHOS
evidenciando que tudo que fazia era a mando de
ANTÔNIO EDUARDO
, razão pela qual deve responder pela agravante do artigo 62-I do CP, disse-lhe que precisaria de uma garantia a fim de dar início ao processo de regularização, solicitando a entrega de um cheque caução no valor exigido (fl. 07), ressaltando, que antes teria que consultar
ANTÔNIO EDUARDO
, a fim de verificar se ele aceitava o cheque caução.

No mesmo dia, Levi ligou de seu celular: nº (66) 9911-5367 para o celular de
EDUARDO
: nº (65) 9983-6914 e, referindo-se ao cheque caução de R$ 30.000,00 ouviu dele que ‘estava tudo certo’, solicitando que NELSON levasse o GEO e o cheque caução ao INTERMAT, a fim de dar prosseguimento no processo de regularização das terras (fl. 07).

Seguindo as orientações recebidas, NELSON voltou para Juína/MT, a fim de providenciar o georeferenciamento e o cheque caução. Informa que o Georreferenciamento foi realizado em março de 2006, pela técnica Agrimensora Ermi M. M. Andriollo, na cidade de Juína/MT (fl. 43/45 e 75/79).

Na posse desse documento NELSON e Levi encontraram com
EDUARDO
no INTERMAT, apresentando-lhe o GEO da área a ser regularizada e, após certificar que o documento estava correto (fl. 07), NELSON solicitou de
EDUARDO
a certidão administrativa para requerer o seu projeto de manejo junto ao IBAMA e FEMA (atual SEMA).

Para sua surpresa,
ANTÔNIO EDUARDO
exigiu o pagamento de mais R$ 3.000,00 (três mil reais), para emitir a certidão, além do valor anteriormente exigido, informando que este valor cobriria, inclusive, algumas taxas e, novamente, designou
CARLINHOS
para ultimar sua exigência criminosa.

Assim, seguindo as orientações recebidas, NELSON realizou o pagamento exigido, em espécie, a
CARLINHOS
, em algumas parcelas, sendo que o valor foi quitado em aproximadamente 10 dias, sendo que alguns pagamentos aconteceram no interior do INTERMAT e outros no hotel Brasil e, quase sempre no horário do almoço, ou seja, entre as 11:00 a 12:00hs.

Informa que para compor esta quantia o cidadão Jorge (vulgo ‘Parada’), residente em Juína/MT, realizou depósitos na conta do proprietário/gerente do hotel, no qual a vítima estava hospedada, cuja importância era repassada para NELSON que entregou a
CARLINHOS
.

Destaca que, novamente, a testemunha Levi Paim Tunes a tudo presenciou, a exigência e os respectivos pagamentos.

Registra que decorridos alguns dias da realização da exigência e pagamento acima, em 05/04/2006, NELSON protocolou naquele órgão, novo pedido de regularização de ocupação da aludida área, cujo requerimento recebeu o nº 59.195/2006 (fl. 54).

A CERTIDÃO foi expedida em 10/04/2006, conforme ilustra a cópia juntada as fls. 12, firmada por
ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA
e
CARLOS ALBERTO DE BARROS
, que foi pessoalmente entregue por
CARLOS
a NELSON, no interior do Intermat.

O documento atestava que NELSON Antônio Milhorini em 08/08/1989 requereu a regularização de posse da área de 1004ha, localizada no município de Juína/MT, que foi arquivado sem conclusão e, em 05/04/2006, novo requerimento havia sido protocolado, acompanhando do Georreferenciamento.

Vale esclarecer que os DENUNCIANDOS, ludibriando a vítima, emitiram e entregaram CERTIDÃO INIDÔNEA (fl. 12), o que se constata da simples leitura, posto que:

1 – apontava timbre que não era o oficial do órgão;

2 – não era o padrão de certidão expedida pelo órgão;

3 – não tinha numeração e

4 – não tinha o selo de autenticidade;

5 – faltava a assinatura do Presidente do Intermat e do Diretor Administrativo/Financeiro e Gerente da Gecap daquele órgão.

Interessante registrar que os DENUNCIANDOS emitiram o documento não oficial, ou seja, sem numeração e sem a assinatura dos demais diretores e do presidente do órgão, exatamente para que a sua emissão não fosse conhecida pelos demais servidores do INTERMAT, ou seja, que a emissão ficasse clandestina, visto que seu verdadeiros objeto era extorquir da vítima a importância de R$ 3.000,00, o que efetivamente ocorreu.

Apenas para ilustrar as irregularidades da certidão inidônea juntada as fl. 12, aponta a certidão oficial cuja cópia encontra-se as fl. 151.

Registra que após a elaboração e entrega desse documento,
EDUARDO
cobrou de NELSON a entrega do cheque caução de R$ 30.000,00 (fl. 07), para agilizar e regularizar a documentação de sua posse no INTERMAT.

Ocorre que NELSON não era titular de conta bancária e, precisava conseguir um cheque para entregá-lo em garantia aos DENUNCIANDOS.

Assim, buscando uma alternativa, conversando com Levi, lembraram-se do conhecido comum, ADRIANO ÁVILA DORILEO, residente em Juína/MT, para o qual Levi telefonou solicitando o empréstimo de uma folha de cheque no valor de R$ 30.000,00 (fl. 07), a ser entregue como garantia e este, acreditando que o documento seria utilizado para garantir a liberação do projeto de manejo da área (fl. 35), emprestou-lhe a folha de cheque de nº 085060, contra o banco SICREDI, vinculada a conta 14604-9, agência 748 de Juína/MT, pré datado para 26/06/2006 (fl. 11), enviando-a à Cuiabá, pela Empresa TUT Transportes o qual encontra-se juntada as fl. 11.

De posse do cheque, NELSON telefonou para
EDUARDO
, avisando-o sobre a garantia, instante em que
EDUARDO
informou-o que
CARLINHOS
iria buscar o cheque caução e, com este fim o SEGUNDO DENUNCIANDO foi novamente ao encontro de NELSON, no Hotel Brasil, buscar a garantia (fl. 08).

Ao receber o cheque,
CARLINHOS
afirmou a NELSON, que iria providenciar a documentação, inclusive teria que realizar uma ‘vistoria de prancheta’, pois não haviam casas edificadas na área, por isso mandaria um ‘técnico deles, de confiança, do seu grupo’ (fl. 08).

Ocorre que, passados alguns dias, como não recebeu a visita de nenhum técnico para vistoriar a área, NELSON retornou a Cuiabá, a fim de cobrar a tramitação do seu processo de regularização fundiária, dirigindo-se a sala de
ANTÔNIO EDUARDO
, no INTERMAT, quando o funcionário público, disse-lhe que estava sendo cobrado por outras pessoas envolvidas na regularização e, para que o processo tramitasse, deveria trocar o cheque em algum agiota e entregar-lhe o dinheiro.

De início, NELSON não concordou com a solicitação, querendo que a regularização fosse efetivada, antes de entregar o dinheiro. Contudo, passado 10 dias, sem nenhuma vistoria, ao entrar em contato telefônico com
ANTÔNIO EDUARDO
e
CARLINHOS
, novamente foi exigido a troca do cheque caução por dinheiro.

Percebendo que não havia outra saída, senão entregar dinheiro, a fim de regularizar a documentação de sua área rural, pois já havia transcorrido mais de 3 meses do protocolo de seu requerimento e da entrega da garantia, tendo obtido R$ 14.800,00 do amigo LEVI, mais outra parte com o amigo JORGE (vulgo Parada) da empresa DIMAG e, ainda, o restante com outros amigos de Juína/MT, que emprestaram o dinheiro que seria ressarcido após auferir lucro da exploração de sua área.

Desta forma, com o dinheiro em seu poder, no dia 28/julho/2006, NELSON, na companhia de LEVI e ADRIANO (emitente do cheque), foram ao INTERMAT, tendo encontrado com
ANTÔNIO EDUARDO
em sua sala, quando lhe indagou se já estava com o dinheiro e, diante da afirmativa,
EDUARDO
solicitou que procurassem
CARLINHOS
, fls. 09.

Assim, em contato com
CARLINHOS
, marcaram o encontro em frente a Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, às 13 horas e 30 minutos daquele dia, e, ao se encontrarem,
CARLINHOS
pediu que NELSON, LEVI e ADRIANO os acompanhassem até o seu veículo, um Peugeot cor prata, que estava localizado no trajeto Prefeitura – CEFET, onde
CARLINHOS
devolveu o cheque caução, o qual foi pego por LEVI e este entregou a
CARLINHOS
R$ 30.000,00 em espécie, acondicionado em uma sacola plástica, dentro de uma pasta verde, fato consumado na presença de NELSON, LEVI e ADRIANO (fl. 09).

Comprovando a prática delituosa, destaca:

- as declarações de NELSON à autoridade policial (fls. 05/10), que descreveu minuciosamente a prática do delito, individualizando a conduta de cada DENUNCIANDO.

- as declarações de Levi à autoridade policial de Juína/MT (fls. 30/33), confirmando os fatos narrados por NELSON, ressaltando que ambos vieram a Cuiabá por várias vezes, a fim de regularizar a documentação das terras de NELSON no INTERMAT e, em certas ocasiões, conversaram com
EDUARDO
, à época Diretor Técnico daquele instituto, o qual afirmou que para regularizar a documentação junto ao INTERMAT, demoraria de 01 a 02 anos, ‘mas que tinha um meio para adiantar o trabalho, indagando se eles aceitariam’.

- as declarações de Adriano Avila Dorileo (fl. 35), afirmando que seu amigo NELSON solicitou o empréstimo de uma folha de cheque no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acreditando que seria apenas uma garantia para liberar o projeto de manejo da área rural de NELSON e informou que ao solicitar a devolução de seu cheque caução, foi informado por NELSON e Levi que ambos estavam sendo extorquidos por funcionários do INTERMAT, razão pela qual, Adriano os encaminhou ao Ministério Público, a fim de registrar uma denúncia formal.

- pela constatação de que
CARLINHOS
é proprietário do veículo Peugeot 206 Passion 1.6, ano de fabricação 2002, placa KAJ 0555, RENAVAM 795045778, conforme documentos em fls. 303.

- pela apresentação do cheque dado em caução, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), utilizado na ‘negociação’, juntado as fl. 11.

Finalmente, demonstrando a negociação entre
EDUARDO
e NELSON, que acontecia por intermédio de LEVI, destaca o extrato das ligações efetuadas, recebidas dos telefones pertencentes aos referidos cidadãos, a saber: (65) 9983-6914 (
ANTÔNIO EDUARDO
) e (66) 9911-5367 (LEVI), ilustrando que somente no período de 14/março a 29/junho de 2006, foram realizadas 17 ligações entre eles, contabilizando 860 segundos, ou seja, 14,3 minutos de ligações (fl. 364 do apenso).

Informa que LEVI esclareceu que toda vez que realizava qualquer contato ou entrega (do cheque caução) ou dinheiro para
CARLINHOS
, LEVI ligava para
ANTÔNIO EDUARDO
informando-o da entrega, pois sabia que
CARLINHOS
agia em nome dele.

Em que pese ter negado as acusações imputadas,
ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA
(fls. 142/148), confirmou que foi procurado no INTERMAT por NELSON e LEVI, solicitando uma certidão administrativa e regularização de sua área rural no município de Juína/MT. Informou que não se recorda de ter recebido ligações de Levi, contudo, confirmou seu nº de celular, a saber: 9983-6914, o qual coincide com o número em que foram rastreadas 17 ligações entre
EDUARDO
e Levi (fl. 364 do apenso).

Os fatos apurados demonstram com robustez materialidade e autoria das práticas delituosas, evidenciando que
ANTÔNIO EDUARDO
e
CARLINHOS
exigiram e receberam para si, diretamente, em razão do cargo público que ocupavam, vantagem indevida do cidadão NELSON ANTÔNIO MILHORINI, conduta regularmente tipificada pelo artigo 316 c/c artigo 29, todos do Código Penal, sendo que
ANTÔNIO EDUARDO
responde também pela agravante prevista no artigo 62-I do CP
” (Id. n. 74017988, pp. 8-14;
sic
).

Conquanto os elementos probatórios carreados aos autos tenham logrado convencer o juízo de origem da procedência da ação penal, verifico, após cuidadosa análise do feito, que a absolvição dos acusados é medida que se impõe.

Não dos deixemos impressionar pelo tamanho do caderno processual (que já possuía mais de 2.000 folhas quando de sua digitalização): o caso concreto é deveras simples.

Com efeito, verifico que a prolixa exordial é o resultado de investigações superficiais e
incompletas
, apressada e abruptamente encerradas
quando ainda havia questões relevantes a serem esclarecidas
.

Em seu relatório
parcial
, de 26 de março de 2007, o delegado de polícia Wylton Massao Ohara consignou que as apurações estavam
parcialmente
concluídas, “
dependendo tão somente da comprovação da origem do dinheiro, dado como forma de pagamento
”, razão pela qual pugnou pela dilação de prazo para o encerramento das investigações (Id. n. 74017991, p. 56).

Em seguida, o então promotor de justiça Marcos Henrique Machado, com a acuidade que viria a trazer consigo, dois anos depois, a este Tribunal de Justiça (com a sua nomeação para o cargo de desembargador na forma do art. 94,
caput
, da Constituição da República),

manifestou-se nos seguintes termos:

“
O fato investigado não está razoavelmente esclarecido
, diante da suposta falsidade que recai sobre a certidão administrativa de fls. 151, sendo, a meu ver, imprescindíveis as oitivas dos subscritores NINO DI LORETO, ex-Diretor Administrativo e Financeiro do INTERMAT, para confirmar a autenticidade de sua assinatura; de AFONSO DALBERTO, Presidente do INTERMAT, para o mesmo fim; e principalmente de SUELEN ADRIA MORAIS SANTOS, tanto para confirmar sua assinatura como também explicar a assinatura aposta sobre o nome de
ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA
, então Diretor Técnico, que nega ter assinado a certidão, bem como sustenta que ninguém poderia ter a assinado em seu lugar (fls. 145).

Nesse desiderato, mostra-se necessária a explicação acerca da regularidade da certidão, diante das inconsistências técnicas suscitadas pelo indiciado
ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA
” (Id. n. 74017991, p. 67; destaquei).

Assim, nota-se que a Polícia Judiciária Civil ainda reputava não esclarecidas as circunstâncias dos fatos, notadamente em relação à origem do dinheiro supostamente dado em propina, ao passo que o Ministério Público Estadual considerava necessário apurar a autenticidade da Certidão Administrativa n. 394-0CD/2006, entregue pela Presidência do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT à suposta vítima, Nelson Antônio Milhorini.

Em ligeiro parêntese, registre-se que a
referida certidão
, datada de
26 de setembro de 2006
(Id. n.
74017988, p. 187
), não se confunde com o documento inicialmente fornecido a
Nelson Antônio
pelo acusado
Carlos Alberto
, datado de 10 de abril daquele ano, que se limitava a informar a
formalização de requerimento de regularização de ocupação de uma área rural no Município de Juína/MT
(Id. n.
74017988, p. 16
)

S
egundo o acusado
Ant
o
nio Eduardo
e a testemunha Nino di Loreto, as assinaturas lançadas sobre seus nomes na
Certidão Administrativa n. 394-0CD/2006
, como Diretor Técnico e Diretor Administrativo e Financeiro do INTERMAT, respectivamente,
não partiram de seus punhos
.

A propósito, verifique-se o que consta da manifestação intitulada “
Preto no branco: quem é o bandido e quem é o mocinho nesta história?
”, apresentada por
Ant
o
nio Eduardo
,

ainda durante as investigações, a respeito da mencionada certidão:

“
Esse documento vale R$ 2,5 milhões, mas é falsificado. O solicitante precisa desta Certidão para vender uma área próxima de reserva indígena por R$ 2,5 milhões.

Evidência 1: O Selo de Autenticidade confirma que esta Certidão foi emitida pelo Intermat.

Evidência 2: Esta Certidão já havia sido negada no primeiro semestre de 2006, pelo então ex-Presidente do órgão, Sr. Jair Mariano e pelo ex-Diretor Técnico do Intermat,
Antonio Eduardo da Costa e Silva
, por falta de procedimentos legais que evidenciassem sua ocupação. Em represália a esta negativa, o solicitante denunciou o ex-Diretor Técnico por suposto crime de corrupção, em 12/09/2006.

Evidência 3: Porém, mesmo sem atender as exigências técnicas do Intermat, a Certidão foi emitida no dia 26 de setembro de 2006, com a anuência do então Presidente do Intermat, Afonso Dalberto e à revelia do ex-Diretor Técnico, bem como do ex-Diretor Administrativo, Nino Di-Loretto.

Evidência 4: O Presidente do Intermat assinou a Certidão, apesar das irregularidades técnicas, jurídicas e morais.

Evidência 5: A maior irregularidade: Assinaturas falsificadas dos diretores Administrativo e Técnico, ambos demitidos por causa da denúncia feita pelo solicitante. Os dois diretores eram contra a emissão da Certidão.

Evidência 6: A Certidão foi emitida apenas oito dias após a abertura do inquérito policial movido pelo solicitante, contra o ex-Diretor Técnico
” (Id. n. 74017988, p. 196;
sic
).

Pois bem: conquanto a autoridade policial tenha cumprido as diligências requisitadas pelo eminente representante ministerial, inquirindo as pessoas de Nino di Loreto, Afonso Dalberto e Suelen Adria Morais Santos, verifico que as declarações prestadas por esses indivíduos não foram o suficiente para dissipar
a dúvida
sobre a
lisura
da emissão da
aludida
certidão administrativa.

Suelen, à época assistente de gabinete da Presidência do INTERMAT,
afirmou que realmente confeccionou e assinou o referido documento,
por ordem da Presidência do INTERMAT
, tendo sido, inclusive, convocada ao órgão para tal finalidade no momento em que se encontrava em consulta no Hospital Universitário Júlio Müller. Asseverou também que, em razão da ausência do Diretor Técnico,
Ant
o
nio Eduardo
, e do Diretor Financeiro, Nino, foi orientada por Francisco Aurélio Pereira Borges, assessor da Presidência, a colher as assinaturas do Coordenador Técnico, José Maria Nery, e da Coordenadora Administrativa, Ondina do Espírito Santo. Finalmente, relatou que, após providenciar as assinaturas, entregou a certidão à Presidência do órgão (
Id. n. 74017991, p. 80;
sic
).

Por sua vez
, Afonso, então Presidente do INTERMAT, alegou que a aposição das assinaturas de José Maria Ondina sobre os nomes de
Ant
o
nio Eduardo
e Nino, respectivamente, obedeceu o Decreto Estadual n. 1.546/1992, que, segundo Afonso, permitiria aos substitutos imediatos dos Diretores do órgão assinarem documentos em caso de ausência (Id. n. 74017991, pp. 85 e 88). Ocorre que o referido Decreto, publicado na edição n. 20.930 do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, de 26 de maio de 1992, apenas aprovou o Regimento Interno do INTERMAT,
que não continha nenhuma disposição nesse sentido
(http://www.iomat.mt.gov.br – consultado em 17.6.2021).

Afonso também afirmou que tal procedimento, ou seja, a assinatura de certidões pelos
Coordenadores
Técnico e Financeiro quando ausentes os
Diretores
Técnico e Financeiro, era costumeiro no INTERMAT, todavia, quando inquirido pela autoridade policial, Nino afiançou que “
não delegava poderes para assinar em seu nome tal tipo de documento
”, e que a certidão aqui discutida foi “
a única
” que observou ter sido assinada por Ondina (Id. n. 74017991, p. 94;
sic
).

Com efeito, nota-se que a referida certidão foi emitida em desconformidade com o item 6.1 da Norma de Serviço n. 3/2002 do INTERMAT, segundo a qual “
a certidão de localização será assinada por: a) técnico responsável pelo estudo cadastral; b) pelo Diretor Técnico; c) chefe da GEAFT; d) e homologada pelo Presidente
”. Diversas outras irregularidades se encontram listadas na representação criminal formulada por
Ant
o
nio Eduardo
contra Afonso por suposta falsificação de documento público (Id. n. 74017993, pp. 163-177).

Além disso, é possível que ao menos uma das
informações
constantes da Certidão Administrativa n. 396-0CD/2006 (que, repita-se,
não
é aquela fornecida a Nelson Antônio pelo réu
Carlos Alberto
) não corresponda à realidade. Isso porque, embora
se verifique no aludido documento a anotação de que a vistoria
in loco
supostamente realizada por Francisco Aurélio concluíra pela existência de posse mansa e pacífica da área rural em questão, não foi esta a conclusão a que chegou a testemunha José Salvador Ribeiro, cujo depoimento judicial transcrevo:

Advogado: “
Senhor José Salvador, o senhor esteve na área objeto da investigação judicial, que tem como requerente o Senhor Nelson Antônio Milhorini?
”

José: “
Estive.
”

Advogado: “
O senhor sabe me informar, como técnico, e como acabou de informar, que tem conhecimento da parte fundiária, se a área lá possuía os requisitos de posse?
”

José: “
Não tem moradia habitual. Eu estive na área, justamente contratado
por esse
pessoal, e eu estive lá, benfeitoria lá, para habitação, não tem.
”

Advogado: “
O senhor sabe me informar se existia marcos nos padrões de georreferenciamento?
”

José: “
Justamente, eu fui lá pra mim verificar isso, pra mim responder como técnico. Se foi feito georreferenciamento lá, eles não implantaram marco,
e não abriram a divisa ao norte. Não tem nada que sinaliza lá georreferenciamento na área, inclusive, o marco de base que serve para transporte de coordenada não tem.
”

Advogado: “
Como técnico credenciado, que já foi credenciado, ou continua credenciado no INTERMAT, era possível a emissão de certidão administrativa certificando posse da área em questão, onde o senhor fez a vistoria?
”

José: “
Olha, quando eu trabalhei lá, uma certidão administrativa, ela era emitida e falando em que fase está o documento da pessoa em andamento. Se ela foi vistoriada e se ela foi aprovada pelo jurídico, teria que ser feito isso. Mas uma certidão administrativa, quando saía no nosso tempo, ela teria que falar em que fase que tá, após vistoria, ou em andamento, ou análise pelo jurídico
” (Ids. n. 74020029 e 74020030).

Seja como for, verifica-se que, a
pós a
s oitivas extrajudiciais de Nino, Afonso e Suelen, o caso passou a ser acompanhado pela promotora de justiça Ana Cristina Bardusco, que, a despeito de tais inconsistências e à míngua de relatório conclusivo pela autoridade policial, prontamente ofereceu denúncia contra os apelantes.

Inevitavelmente, tal açodamento redundaria na produção de um lacônico acervo probatório.

O
delito de concussão, tipificado no artigo 316,
caput
, do Código Penal, consiste em “
exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida
”. Cuida-se, como a própria redação do dispositivo legal deixa claro, de crime formal, cuja consumação se dá com a simples
exigência
de vantagem indevida. Em outras palavras, a obtenção ou não do benefício almejado é irrelevante para a configuração dessa infração penal.

Entretanto, na espécie, o “pagamento” do valor supostamente exigido pelos apelantes é ponto de ímpar relevância na narrativa acusatória e na fundamentação da sentença impugnada, razão pela qual considero pertinente
concentrar
o escrutínio do
caso concreto nesse particular, sobretudo por se tratar do aspecto delitivo que,
em tese
, deixaria traços de materialidade mais facilmente detectáveis.

De acordo com a denúncia, a suposta vítima Nelson Antônio teria primeiramente entregue um cheque caução no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), emitido por Adriano Ávila Dorileo, ao acusado
Carlos Alberto
, no Hotel Brasil, nas proximidades do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, em Cuiabá/MT. Cerca de três meses depois, em 28 de julho de 2006, Nelson Antônio, Levi Paim Tunes e Adriano teriam se encontrado com
Carlos Alberto
, em frente à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, ocasião em que o réu teria solicitado que os três o acompanhassem ao seu veículo e devolvido a mencionada cártula, recebendo das mãos de Levi a importância correspondente em espécie.

Há nos autos cópia do cheque supostamente dado em garantia a
Carlos Alberto
(Id. n. 74017988, p. 28), porém, não há nenhum elemento que indique que o acusado tenha efetivamente recebido o referido título de crédito, a não ser as declarações prestadas por Nelson Antônio e Levi, as quais, como se perceberá, não são suficientemente fidedignas. O depoimento de Adriano, por sua vez, somente confirma que a
emissão
da cártula se deu a pedido da mencionada dupla.

Quanto aos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em espécie, salta aos olhos o fato de que Adriano, quando inquirido em juízo,
negou
ter participado da entrega do valor a
Carlos Alberto
, contrariando não apenas a versão sustentada por Nelson Antônio e Levi em
delegacia
, mas
também a
narrativa da peça acusatória (Ids. n.
74020069
a
74020071
).

O próprio “ofendido”, Nelson Antônio, quando pressionado em juízo, admitiu que
não estava com Levi e não viu o dinheiro ser entregue a
Carlos Alberto
” (Ids. n. 74020042 a 74020044).

Ademais, a testemunha Jorge
Luís Afonso
, quando ouvida sob o crivo do contraditório, afiançou ter emprestado,
no máximo, duzentos reais
a Levi para o custeio de hospedagem nesta Capital, desmentindo a afirmação de Nelson Antônio e Levi no sentido de que tal indivíduo teria lhes fornecido R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais) para o pagamento da propina aos acusados (Ids. n.
74020045
e
74020046
).

Convém consignar que, embora o Ministério Público tenha alegado, na denúncia, que Jorge Luís, conhecido como “Parada”, teria efetuado depósitos na conta bancária do proprietário do Hotel Brasil para que este, por sua vez, sacasse tais valores e os entregasse a Nelson Antônio, nenhum meio de prova foi adotado para aferir a veracidade dessa informação. Sim, eminentes pares: a despeito das características dos fatos em apuração, o
parquet
e a Polícia Judiciária Civil não tiveram o zelo de requerer
uma
quebra de sigilo bancário, medida que certamente teria se revelado proveitosa à busca da verdade real.

De igual modo, embora
Levi e Nelson Antônio
tenham asseverado que parte do valor em espécie teria sido
angariado
com a venda de uma casa pelo
primeiro
(Ids. n. 74020038 a 74020044), nenhum documento foi carreado aos autos para a comprovação dessa transação.

Outra circunstância que coloca em dúvida a realização do suposto pagamento é o fato de Levi ter declarado que, tão logo percebeu que os acusados estavam exigindo vantagem ilícita, decidiu “armar um flagrante” contra eles. Ora, por que, então, teriam Levi e Nelson Antônio
entregado
os R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em espécie a
Carlos Alberto
, e somente comunicado a autoridade policial quase dois
meses
depois, já sem qualquer perspectiva de reaverem o valor que dizem ter dado em propina?

Não se pode ignorar que, no ano de 2006, quando o crime teria ocorrido,
smartphones
equipados com câmeras já eram bastante comuns na sociedade.
Outrossim, segundo Levi e Nelson Antônio, a entrega do dinheiro a
Carlos Alberto
teria sido realizada nas imediações do edifício da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, e as demais tratativas, ora na própria sede do INTERMAT, ora no Hotel Brasil, nas proximidades do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, locais onde certamente havia câmeras de vigilância. Apesar disso, nenhuma gravação dos supostos encontros com os acusados foi apresentada, nem sequer registros sonoros dessas supostas reuniões, o que enfraquece sobremaneira o acervo probatório.

Quanto à suposta
exigência
de vantagem indevida pelos réus, observo que os únicos elementos que se coadunam com a tese acusatória são os depoimentos prestados por Nelson Antônio e Levi – e tais relatos, como se demonstrou, são incongruentes e inverossímeis, porquanto permeados por contradições internas e externas.

Os apelantes
Ant
o
nio Eduardo
e
Carlos Alberto
, por sua vez, negaram veementemente as acusações, tanto em delegacia quanto em juízo (Ids. n. 74017988, pp. 178-184 e 216-222, e 74020047 a 74020068).

Ademais, conquanto tenha sido juntado histórico das ligações efetuadas, recebidas e tentadas pelas linhas celulares 66-9911-5367, de propriedade de Levi, e 65-9983-6914, de propriedade do INTERMAT, referente ao período de 1º de outubro de 2005 a 30 de junho de 2006, do qual é possível constatar o registro de 13 chamadas efetuadas pelo primeiro para o segundo, bem como uma em sentido inverso, no período compreendido entre 14 de março e 29 de junho de 2006 (Ids. n. 74017989, pp. 28-206, e 74017990, pp. 2-178), tais anotações não denotam nenhuma irregularidade.

N
ão fosse o bastante, a defesa logrou suscitar dúvida acerca das reais motivações por trás das denúncias feitas por tais indivíduos contra os apelantes.

A testemunha Jair Mariano, que presidiu o INTERMAT
pouco antes da época dos fatos
, afirmou, em juízo,
o seguinte:

“
No INTERMAT tinha duas situações. Não acredito que lá só tinha anjos, mas existia uma norma que previa determinadas ações, como deveriam ser conduzidas. Mas existia o outro lado da situação, também, em que, se era, digamos, aquele que não teve a sua situação resolvida, sair falando besteira justamente pra criar uma espécie de pressão contra as pessoas
(...)
O nome Milhorini, que eu citei pro senhor, é um nome que, acredito que, se for pedido no INTERMAT, vocês vão ver que tem outros pedidos, outros processos, porque... o senhor falou alguma coisa aí de uma ‘pessoa muito fraquinha’, e me parece que, na verdade, esse senhor é meio que um articulador de posse
”
(Ids. n.
74020024

e 74020025
).

De fato, há nos autos indícios –
indícios!
–, muito bem documentados nas razões recursais apresentadas p
or
Ant
o
nio Eduardo
, no sentido

de que Nelson Antônio e Levi atuavam na grilagem de terras e que, após perceberem que teriam dificuldade na pretendida regularização
de ocupação pela via adequada, teriam
se aproximado de Afonso a fim de obterem certidão que atribuía fraudulentamente
ao primeiro
a posse mansa e pacífica da área rural em comento, ao mesmo tempo em que forneciam ao então presidente do INTERMAT o pretexto que este procurava para “se livrar” do apelante na estrutura administrativa do referido órgão, abrindo caminho para a prática de outras ilegalidades.

A
respeito de Levi, especificamente, peço vênia para transcrever os seríssimos apontamentos constantes das aludidas razões
de apelação
:

“
O real protagonista dessa nefasta estória é o tal Sr. LEVI PAIM TUNES, o Sr. NELSON MILHORINI é mero coadjuvante. E quando falamos de LEVI PAIM TUNES, não estamos a falar apenas de um amigo dedicado e desinteressado no resultado, mas sim de um criminoso de longa ficha ou, como dizem, detentor de uma ‘capivara quilométrica’. E isto não é uma criação desta defesa técnica, está tudo nos autos – Fls. 722 a 734 – e não é de hoje, já em 2008 os tabloides mato-grossenses informavam que, segundo notícia da Polícia Civil do Estado, seu histórico já era maculado há anos.

O currículo daquele ‘tão fidedigno amigo do Sr. NELSON’, pseudo-vítima, cujo qual testemunho deu azo à sentença condenatória ora combatida, é temeroso. Temeroso talvez seja um adjetivo singelo demais perto da realidade. Terrível, horroroso, pavoroso mesmo, são mais apropriados.

As notícias, ancoradas nas informações recebidas da Polícia Civil do Estado de MT, asseguram que:

‘
Levi Paim Tunes, 35, acusado de crime de extorsão, comercialização ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. Levi é apontado pela polícia como o chefe do grupo cuja especialidade é a cobrança de dívidas mediante violência e ameaças. (...)

O quarto integrante é o policial militar Adriano Ávila Dorilêo, lotado no município.

Levi, Eudes e Júnior colecionavam diversos inquéritos policiais na delegacia municipal de Juína e processos criminais no fórum onde são réus. Levi Paim há cerca de quatro anos foi exonerado pelo Sistema Prisional. Ele é investigado em cinco inquéritos e tem duas ações penais. Também já foi indiciado por formação de quadrilha, extorsão, estelionato, abuso de autoridade, agressão a presos.

O Delegado Alexandre Franco informou que as investigações iniciaram há dois anos, a partir de denúncia de várias vítimas. Durante esse tempo a polícia reuniu as provas da atuação da quadrilha através de escutas telefônicas e quebra de sigilo bancário e telefônico autorizados pela Justiça. ‘São bandidos comuns que estavam nas ruas extorquindo dinheiro de pessoas, suspeitos de até execuções.’

‘
Os acusados
possuem
extensas fichas com histórico de crimes.’

‘
Bens são incompatíveis, diz delegado.’

‘
A FA da quadrilha fez a polícia solicitar apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Diretoria de Atividades Especiais (DAE) da Polícia Civil, para a realização da ação. A ação contou com o apoio de delegados e policiais da regional de Juína e da delegacia municipal.’

‘
Levi Paim há cerca de quatro anos foi exonerado pelo Sistema Prisional. Ele é investigado em cinco inquéritos e tem duas ações penais. Também já foi indiciado por formação de quadrilha, extorsão, estelionato, abuso de autoridade, agressão a presos e agora mais três crimes entrarão na lista
”
(Id. n. 74017997, pp. 236-237;
sic
).

Também quanto a
Neslon Antônio e o aparente envolvimento de Afonso na infundada incriminação dos apelantes
, colaciono excerto das razões recursais de
Antonio Eduardo
:

“
A suposta vítima, inconformada com a negativa do Apelante em lhe disponibilizar a tão desejada Certidão Administrativa que lhe daria o direito de alcançar seu objetivo maior, que era a extração de madeiras preciosas na área almejada, se une ao Presidente do órgão de terras (INTERMAT), inimigo capital declarado deste Apelante, para, literalmente, ‘tirar aquela pedra do seu caminho’ e, de brinde, ainda ganhar o tão ansiado prêmio, a Certidão Administrativa e, consequentemente, o direito de manejo e venda das valiosas madeiras, o que de fato aconteceu. Pseudo-vítima e ex-presidente do órgão, adversário do Apelante, uniram a fome com a vontade de comer e conseguiram.

(...)

Os desmandos do ex-presidente Sr. Afonso Dalberto já eram de conhecimento e foram narrados por este Apelante por várias vezes dentro do processo. Hoje, nos idos de 2020, quase uma década e meia depois, todos temos a prova de que as afirmações trazidas por este Apelante sempre foram verídicas e não se tratavam apenas de teses defensivas. E não precisamos ir muito longe para se confirmar tudo, pois está tudo publicado em centenas, talvez milhares, de sites de informação da internet mundial. Os escândalos de algumas das ilegalidades praticadas por aquele ex-presidente (AFONSO DALBERTO), durante o tempo que dirigiu o órgão, hoje já não são mais segredo para ninguém, estão expostos e divulgados para qualquer um ver.

(...)

Essa autoridade, ‘o lobo fantasiado de cordeiro e paladino da moral (AFONSO DALBERTO) usando seu poder de Presidente do órgão montou um verdadeiro circo, em meados de 2006, para derrubar o então Diretor Técnico,
ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA
, pois este não compactuava com as suas falcatruas
” (Ids. n. 74017997, pp. 256-258, e 74017998, p. 12;
sic
).

De fato, é notório que
Afonso,
então presidente do INTERMAT e um dos personagens de maior destaque na trama revelada nos autos, viria a ser implicado em uma série de escândalos de corrupção nos anos seguintes, também documentados no caderno processual (Ids. 74017997, pp. 259-260, e 74017998, pp. 2-12) de modo que
a hipótese aventada pelo apelante
Antonio Eduardo
pode não ser invencionice ou produto de simples paranoia.

Sabe-se que, tradicionalmente, nas infrações penais praticadas
às escondidas
, longe dos olhos e ouvidos de terceiros, a palavra da vítima possui valor ímpar na aferição da procedência da acusação. Em contrapartida, a relevância desse tipo de relato é equivalente ao nível de coesão que dele se espera.
Em outras palavras, quanto maior o valor atribuído à palavra da vítima, maior deve ser o nível de escrutínio a que esse elemento probatório deve resistir. Nesse sentido, o seu
grau de verossimilhança e fidedignidade deve ser incontestável. Não há margem para imprecisão e incoerência nesse tipo de depoimento.

Além disso, o protagonismo da versão da vítima, por si só, não exonera
a parte acusadora
de produzir, quando possível, outros elementos de convicção que se harmonizem com a
sua narrativa. No caso dos autos, o Ministério Público poderia muito bem ter requisitado, ainda no curso do inquérito policial, a adoção de diligências
técnicas
que descortinassem, por exemplo, o efetivo recebimento dos valores pelos apelantes, uma vez que, no cenário que acabou se desenhando, não há nem sequer
indícios
de que tal recebimento tenha ocorrido.

Destarte, ao depositar quase todas as suas fichas nas declarações prestadas por Nelson Antônio e Levi, o
parquet
viu sua tese ficar, em grande medida, sujeita à falibilidade humana,
bem como à credibilidade de pessoas
não desinteressadas
no resultado do processo,
quando poderia ter se desincumbido de seu ônus probatório por meios mais confiáveis – os quais, mesmo que findassem em atestar a
inocência
dos acusados, teriam melhor servido à busca pela verdade real. A título ilustrativo, seria possível cogitar de buscas domiciliares, quebras de sigilo bancário e requisições de gravações ambientais audiovisuais. Muitas são as cartas disponíveis aos órgãos do Estado responsáveis pela
persecutio criminis
, e poucas são aquelas ao alcance dos acusados em geral.

Não se está a afirmar, categoricamente, a inocência dos apelantes, nem, muito menos, que eles tenham sido vítimas de conluio, mas sim que o
standard
probatório exigido para a condenação não foi atingido.

Em julgamento emblemático, o Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de Mello asseverou que “
nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
” (STF,
Habeas Corpus
n. 83.947/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 7.8.2007; data da publicação: 1º.2.2008).

Com efeito, à luz dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, afigura-se impensável que o acusado se possa ver compelido a provar algo que, na sua óptica,
não ocorreu
.

O brocardo
in dubio pro reo
, mais do que informar simples regra de julgamento, constitui princípio fundamental da vida em sociedade sob a égide de um Estado de Direito, uma vez que o respeito incondicional a esse princípio é um dos fatores que justificam a própria submissão do cidadão ao império da lei.

Como disse o então futuro presidente americano John Adams, em 1770, ao defender soldados britânicos no julgamento do caso que ficou conhecido como “Massacre de Boston”, “
é mais importante para a comunidade que a inocência seja protegida do que a culpa punida, pois culpa e crime são tão frequentes no mundo, que nem todos podem ser punidos, e muitas vezes acontecem de tal maneira que não é de grande importância para o público se são punidos ou não. Mas quando a própria inocência é trazida à corte e condenada, especialmente à morte, o indivíduo exclamará: ‘é irrelevante se me comporto bem ou mal, pois a virtude, em si mesma, não é segurança’. E se um tal sentimento tomar lugar na mente do indivíduo, não haveria mais segurança alguma
” (
in Adam’s Argument for the Defense: 3-4 December 1770
. National Archives – http://founders.archives.gov/documents/Adams/05-03-02-0001-0004-0016 – consultado em
26.6.2021
– tradução livre).

Portanto, na espécie, considerando que
os depoimentos prestados pelos supostos ofendidos se encontram isolados nos autos e destoam dos demais elementos probatórios
produzidos ao longo desses mais de 10 anos, não vejo como
chancelar
a condenação dos acusados.

Defrontando-se com caso semelhante, esta Corte Estadual assim decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CONCUSSÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DE ELE TER CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DO DELITO – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a condenação penal requer sempre a certeza acerca da autoria, a ausência de comprovação de que o acusado perpetrou o crime pelo qual foi denunciado, justifica, plenamente, a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, impondo-se, como corolário, a manutenção de sua absolvição, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
” (TJMT, Apelação n. 0000261-91.2010.8.11.0014, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 6.5.2015; data da publicação: 12.5.2015).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo de
Antonio Eduardo da Costa e Silva
, absolvendo-o com fundamento no art. 386, III, do CPP, providência que estendo,
ex officio
, ao corréu
Carlos Alberto de Barros
, em conformidade com o art. 580 do CPP,
dando por prejudicado
, no mérito,
seu apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021